Tribunal: TJSP
Processo: 1027618-98.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
R. Fundação CESP e CTEEP. Restituição de valores descontados a título de contribuição para plano de previdência. LE no 4.819/58. Ilegitimidade passiva, prescrição e cerceamento de defesa não configurados. Responsabilidade da CTEEP, beneficiária econômica dos descontos, não sendo o caso de solidariedade. Precedentes desta E. Câmara em casos idênticos. Sentença parcialmente reformada. Recursos conhecidos, parcialmente provido o da Fundação e não provido o manejado pela CTEEP.
(TJSP; Apelação Cível 1027618-98.2017.8.26.0100; Relator (a): Vera Angrisani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central Cível - 27a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/06/2020; Data de Registro: 01/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Atos Administrativos

Relator(a):

Vera Angrisani

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/06/2020

Data de publicação:

01/07/2020

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. Fundação CESP e CTEEP. Restituição de valores descontados a título de contribuição para plano de previdência. LE no 4.819/58. Ilegitimidade passiva, prescrição e cerceamento de defesa não configurados. Responsabilidade da CTEEP, beneficiária econômica dos descontos, não sendo o caso de solidariedade. Precedentes desta E. Câmara em casos idênticos. Sentença

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. Fundação CESP e CTEEP. Restituição de valores descontados a título de contribuição para plano de previdência. LE no 4.819/58. Ilegitimidade passiva, prescrição e cerceamento de defesa não configurados. Responsabilidade da CTEEP, beneficiária econômica dos descontos, não sendo o caso de solidariedade. Precedentes desta E. Câmara em casos idênticos. Sentença parcialmente reformada. Recursos conhecidos, parcialmente provido o da Fundação e não provido o manejado pela CTEEP.